Tribunal: TJES
Processo: 5038404-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038404-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A. e outros (3)
RECORRIDO: ANA ELISA SCAMPINI SIQUEIRA RANGEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038404-27.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BRADESCO SEGUROS S/A.

RECORRIDO
: ANA ELISA SCAMPINI SIQUEIRA RANGEL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/24. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora alega que teve seu plano odontológico cancelado indevidamente por inadimplência, sem prévia notificação, e que, mesmo após a quitação do débito, o serviço não foi restabelecido, impedindo a continuidade de tratamento.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano, confirmar a tutela provisória e condenar as requeridas (Odontoprev e Bradesco Seguros), solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 1.000,00 de multa por descumprimento de liminar.

3. Recurso inominado interposto pela Bradesco Seguros S/A, arguindo ilegitimidade passiva e inexistência de danos morais ou redução do
quantum
. Subsidiariamente, pleiteia a alteração dos índices de juros e correção monetária para aplicação da Taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/24.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. A recorrente integra a cadeia de fornecimento e o mesmo grupo econômico, figurando sua marca em documentos do plano contratado, o que atrai a responsabilidade solidária perante o consumidor (arts. 7º, p. único, e 25, § 1º, do CDC), com base na Teoria da Aparência. No mérito, restou incontroverso o cancelamento unilateral do plano sem a devida notificação prévia exigida pela Lei nº 9.656/98 (art. 13, p. único, II), configurando falha na prestação do serviço. O cancelamento indevido durante tratamento odontológico em curso ultrapassa o mero dissabor, gerando dano moral indenizável. O
quantum
de R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo. A multa por descumprimento da tutela de urgência (astreintes) é devida, pois demonstrado que a reativação não ocorreu nos exatos termos determinados (manutenção das condições originais de preço e carência), tendo o juízo
a quo
já reduzido o valor para R$ 1.000,00, montante que não comporta nova redução ou afastamento. A responsabilidade pelo cumprimento é solidária.

5. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, a atualização monetária e os juros de mora, quando não convencionados, devem seguir a taxa legal (art. 406, CC), que corresponde à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização do art. 389, se houver, para evitar
bis in idem
). Considerando o pedido expresso da recorrente e a vigência da nova norma, reforma-se a sentença para determinar que a atualização do débito observe os parâmetros da referida Lei, incidindo a Taxa Selic (que engloba juros e correção) a partir do arbitramento (em respeito à Súmula 362 do STJ quanto ao termo inicial da atualização do dano moral, sendo a Selic suficiente para remunerar o capital e recompor a moeda a partir de então).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença no tocante aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação incida a Taxa Legal (Selic), nos termos do art. 406, §1º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/24), a contar do arbitramento/sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)